Tribunal: STF
Processo: Rcl 63219
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL: NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. ARQUIVAMENTO.



Relatório



    1. Em 24.10.2023, foi negado seguimento à reclamação ajuizada por Auto Viação Veleiro Ltda. contra ato prolatado pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000625-43.2021.5.19.0002, pelo qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal, sob os seguintes fundamentos:



    “(...) 5. Põe-se em foco, na reclamação, se, ao desprover recurso extraordinário com agravo interposto contra a aplicação da repercussão geral na origem, sob o fundamento de ser incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal, com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    6. A decisão reclamada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou não caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (…)



    7. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem (…)



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar” (doc. 8).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 27.10.2023, a reclamante interpôs, em 22.11.2023, agravo em recurso extraordinário (doc. 12), no qual requer:



    “a) Seja recebido o presente recurso com o envio para o Egrégio Supremo Tribunal Federal para julgamento do mesmo; 



    b) O conhecimento do presente recurso e o seu provimento para fins de reforma total da sentença e acórdão, para que seja reconsiderada a decisão agravada prosseguindo-se ao julgamento deste agravo de instrumento na forma legal, para se conhecer e destrancar o Recurso de Revista interposto pelo Reclamada para dar provimento ao mesmo para se reformar a sentença de primeiro grau e acórdão recorridos ou para se determinar que o TRT19 julgue o Recurso Ordinário; 



    c) Seja intimada a parte para Recorrida, querendo, apresentar resposta no prazo a lei;



    d) Seja o presente recurso conhecido e provido para reformar totalmente o acórdão proferido pelo TST, com base nos fundamentos acima aludidos para se respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa” (doc. 12).



    3. Por ser recurso manifestadamente incabível contra a decisão do Relator, que nega seguimento a esta reclamação, a Secretaria deste Supremo Tribunal autuou o agravo no recurso extraordinário como manifestação (doc. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4.  Razão jurídica não assiste à reclamante.



    5. A petição apresentada não é o instrumento processual adequado para impugnar a decisão proferida. Na espécie, o recurso cabível teria sido, se fosse o caso, agravo regimental, nos termos do § 1º do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    A interposição de agravo no recurso extraordinário contra decisão monocrática de relator de reclamação no Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro, não sendo admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber a petição como agravo regimental.



    A reclamante interpôs recurso manifestamente incabível, qual seja, agravo no recurso extraordinário contra decisão pela qual negado seguimento à reclamação. 



    Este Supremo Tribunal é firme no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende a contagem de prazo para fins de trânsito em julgado. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. O recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para a interposição de novo recurso” (AI n. 769.380-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010).



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 
2. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018. 
3. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (Rcl n. 39.164-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



    Por inexistir previsão no ordenamento jurídico brasileiro para a situação dos autos, a petição apresentada com o nome de “agravo no recurso extraordinário” não pode ter seguimento, não sendo passível de ser examinada monocraticamente nem submetida a exame do Colegiado.



    Assim, o lançamento do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e o consequente arquivamento dos autos após o prazo recursal sem interposição de recurso legítimo previsto no sistema legal não afrontam as normas processuais e a Constituição da República.



    6. Pelo exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora